Tribunal: STF
Processo: AP 2675
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ELIANE LEAL PIRES em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 13.098/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2025).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 2 (duas) testemunhas.



    Em 13/6/2025, designei a audiência de instrução e julgamento desta Ação Penal para o dia 26/6/2025, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e realização do interrogatório da ré (eDoc.79).



    Em 2/7/2025, a Defesa de ELIANE LEAL PIRES informou que “há nos autos o registro de elementos de convicção que ensejam a existência de dúvida sobre a integridade mental da Acusada”.



    Por fim, solicitou que “seja determinada a realização do exame médico legal previsto no artigo 149 do CPP, a fim de que seja aferida sua sanidade mental” (eDoc.97).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o(a) réu (ré) será submetido(a) a exame pericial. 



    Constam dos autos as informações apresentados pela defesa da ré que “há nos autos o registro de elementos de convicção que ensejam a existência de dúvida sobre a integridade mental da Acusada”, tendo salientado que em audiência a ré informou que“[...] já há mais de 10 anos eu sofro de depressão. Antes eu usava a Sertralina, pra poder dormir. Atualmente, [...] depois que eu fui para esse evento do 08 de janeiro, eu desencadeei a bipolaridade, eu tô sendo acompanhada pelo psiquiatra e estou tomando medicação. Abalou muito. Então, eu tomo Fruval e Prysma e a Sertralina. Além disso, eu também tenho... Eu sofri acidente em 2018 e tenho problema no joelho direito e no ombro direito. E sofri um outro acidente ano retrasado e acabei fraturando o joelho. [...]” (eDoc. 97).



    Diante da alegação defensiva, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental da ré ELIANE LEAL PIRES, (CPF nº 000.475.730-07).



    DELEGO AO JUÍZO da 5ª Vara Federal de Caxias Do Sul/RS, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador à acusada, se necessário. 



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP. 



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente